Tribunal: TJMT
Processo: 0002295-62.2017.8.11.0024
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002295-62.2017.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUZINETE PEREIRA MARTINS - CPF: 495.876.761-49 (EMBARGANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL – ENSINO SUPERIOR – FACULDADE PRIVADA – REMATRÍCULA NÃO EFETIVADA – IMPEDIMENTO DE ACESSO AOS ESTUDOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FALHA NÃO CONSTATADA – FALTA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA E DANOS – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INDEMONSTRADO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – OBSCURIDADE – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, de id. 77487469, opostos por LUZINETE PEREIRA MARTINS, contra acórdão que deu provimento ao RAC interposto pela Embargada.

Em síntese, afirma a Embargante que:

- o acórdão é omisso, a respeito da tempestividade do recurso de apelação proposto nos autos, fundamentando o voto em que o processo discutido é “HIBRIDO” e somente a partir do cronograma estabelecido pelo TJMT foi convertido para processo híbrido e passou a tramitar digitalmente no ambiente Apolo através do sistema PEA, bem como, não houve sua conversão em PJE, portanto deve respeitar as diretrizes estabelecidas para os processos físicos e híbridos;

- o acórdão é contraditório, quando afirma que
não há qualquer documento ou testemunha que corrobore a assertiva da Autora\Apelada, de que a instituição de ensino tenha lhe negado a rematrícula ao curso por ela pretendido, pelo contrário, conforme tela de atendimento exposta pela Recorrente, ficou evidente a oferta de matrícula no curso
;

- conforme consta na inicial e nos documentos carreados nos autos, inclusive na reclamação do PROCON, estava requerendo a rematrícula no 6º semestre, contudo a Apelante disponibilizou apenas o 7º semestre;

- as testemunhas são uníssonas em enfatizar que a Apelada foi DIVERSAS vezes ao polo da cidade vizinha Campo Verde/MT, tentar resolver o imbróglio criado pela Apelante, contudo, todas as vezes sem êxito.

Por fim, pugna para que seja sanado o vício apontado, a fim de prover a pretensão deduzida.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada as providências do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual deixou de se manifestar.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência da omissão alegada, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

O presente processo, se tratava de processo “híbrido”, visto que iniciado pelo modo físico, e somente a partir do cronograma estabelecido pelo TJMT, foi convertido para processo híbrido e passou a tramitar digitalmente no ambiente Apolo através do sistema PEA.

Importante salientar que não houve a inserção do processo no PJE, durante o decurso do prazo recursal. Não houve assim a migração do processo para o sistema PJE, não se tratando portanto de processo eletrônico.

Desta feita, a contagem dos prazos, deve respeitar as diretrizes estabelecidas para os processos físicos e híbridos.

A Portaria-Conjunta nº 247, do TJMT, de 16 de março de 2020, que dispôs sobre as medidas temporárias de prevenção e contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, determinou a suspensão de todos os prazos processuais dos processos físicos e eletrônicos (art. 9º), cuja redação fora posteriormente consolidada pela Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020.

Para regular o funcionamento do sistema no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, outras Portarias-Conjuntas foram editadas pelo TJMT dispondo sobre a suspensão e contagem dos prazos processuais. Vejamos:

- nº 305, de 28 de abril de 2020, mantendo e prorrogando a suspensão dos prazos dos processos físicos (art. 2º), e dispondo que os processos judiciais que tramitem por meio eletrônico (PJE), teriam os prazos retomados (art. 4º);

- nº 321, de 08 de maio de 2020, mantendo e prorrogando a suspensão dos prazos dos processos físicos (art. 2º);

- nº 343, de 22 de maio de 2020, mantendo e prorrogando a suspensão dos prazos dos processos físicos (art. 1º, parágrafo único);

- nº 372, de 05 de junho de 2020, mantendo e prorrogando a suspensão dos prazos dos processos físicos (art. 2º), desta feita prorrogando o prazo até dia 30 de junho de 2020;

- nº 399, de 26 de junho de 2020, mantendo e prorrogando a suspensão dos prazos dos processos físicos (art. 2º), desta feita prorrogando o prazo até dia 17 de julho de 2020;

- nº 428, de 13 de julho de 2020, alterada pela Portaria-Conjunta nº 493, de 27 de julho de 2020, estabelecendo a reabertura dos prédios do Poder Judiciário de Mato Grosso, e instituindo o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP), e outras providências, mantendo e prorrogando a suspensão dos prazos dos processos físicos e híbridos (art. 2º), desta feita prorrogando o prazo até dia 17 de julho de 2020.

Essa Portaria estabeleceu a retomada das atividades, de forma gradual e sistematizada, na forma contida na citada portaria e de acordo com a classificação do risco epidemiológico das comarcas.

A Portaria-Conjunta nº 428, de 13 de julho de 2020, em seu artigo 15 é taxativo ao dispor sobre a suspensão dos prazos dos processos híbridos.

Anote-se sua redação:

Art.15. Os prazos processuais dos processos físicos e híbridos permanecerão suspensos durante a primeira etapa e só voltarão a tramitar 14 (catorze) dias após o início da segunda etapa.

A Portaria nº 506-PRES, de 30 de julho de 2020, autorizou a Comarca de Chapada dos Guimarães, a iniciar o Plano de Retorno Programada às Atividades Presenciais (PRPAP), à partir do dia 03 de agosto de 2020, diga-se iniciar a primeira etapa. Esta primeira etapa encontra-se com os prazos suspensos, conforme se vê do disposto no artigo 15, retro mencionado.

Confira-se:

A Segunda Etapa na Comarca de Chapada dos Guimarães, teve início na data de 17 de agosto de 2020. Sendo que os prazos processuais dos processos físicos e híbridos tiveram início em 31 de agosto de 2020.

Portanto, o início da contagem do prazo de 15 (quinze) dias, para interposição de recurso de apelação se deu em data de 31 de agosto de 2020, o prazo se esgotaria/venceria em data de 22 de setembro de 2020.

O recurso de apelação foi interposto dia 14.09.2020, estando, desse modo, dentro do prazo recursal.

Quanto à contradição apontada pel Embargante, sabe-se que o ônus da prova compete à Autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao Réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquela, a teor do artigo 373, do CPC.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que a instituição de ensino, desde a audiência de conciliação no Procon, em 25.11.2014 (Id. 63313980- Pág. 4), já havia informado que:

(...)
a reclamante terá que efetuar sua matrícula junto ao polo de origem na primeira quinzena do mês de dezembro de 2014

e solicitar o pedido de matrícula, ou seja, retornar ao curso e
após ser matriculada, solicitar através da coordenação do curso o aproveitamento de estudos de sua antiga matrícula
, assim será gerada uma nova grade curricular a ser cursada pela aluna.

Não consta dos autos, qualquer documento ou testemunha que corrobore a assertiva da Autora\Apelada, de que a instituição de ensino tenha lhe negado a rematrícula ao curso por ela pretendido, pelo contrário, conforme tela de atendimento exposta pela Recorrente, ficou evidente a oferta de matrícula no curso, que só não foi realizada por circunstância alheia a informada nos autos.

Confira-se:

Em que pese a circunstância, de que esse documento juntado pela Ré/Apelante, se trate de documento unilateral, nota-se que demonstra fato modificativo do direito da autora, conquanto comprove a tentativa de auxílio no pedido de matrícula no curso de Serviço Social.

Com efeito, impende salientar que a autora não comprovou a negativa de matrícula, não havendo impugnação capaz de desconstituir as informações e prova juntada pela empresa ré, quando contestou a ação.

Desse modo, entendo que não restou comprovado nos autos que a Ré/Apelante tenha se furtado em prestar o serviço solicitado pela Apelada. Nessa senda, não há nenhuma alegação por parte da Autora\Apelada, que seja passível de questionar os documentos apresentados por aquela, bem como, nenhum fato que impeça a constatação de veracidade dos documentos acostados aos autos, pela instituição de ensino.

Sobreleva ressaltar que foi determinada a inversão do ônus da prova, todavia, é preciso consignar que o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, consagrado pelo CPC, deve ser interpretado com base na sua própria essência, não podendo ser utilizado como meio processual de eximir a parte de cumprir com o pressuposto básico de comprovar
fato constitutivo de seu direito
.

É certo que, para a caracterização da responsabilidade civil, são necessários a ocorrência do dano, o nexo de causalidade entre o fato e o dano e a culpa lato sensu.

Sobre a matéria, a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

A teoria da responsabilidade civil assenta, em nosso direito codificado, em torno de que o dever de reparar é uma decorrência daqueles três elementos: antijuridicidade da conduta do agente; dano à pessoa ou coisa da vítima; relação de causalidade entre uma e outra.
("Da Responsabilidade Civil", 5ª ed., Forense: Rio, 1994, p. 93).

Assim, não há como atribuir à Ré\Apelante nenhum ato omissivo ou comissivo capaz de ensejar os danos suscitados, devendo ser declarada a improcedência dos pedidos da parte autora

Por fim, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021